Tribunal: STF
Processo: HC 182845
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos, constata-se que o regime inicial fechado foi estabelecido com base nas circunstâncias específicas do delito, dentre as quais extrai-se que o paciente e o corréu não são pequenos traficantes, com relevo para a expressiva quantidade de drogas. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, rejeitados; e interposto recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial, não conhecido. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 559.475, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Na sequência, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Nesse habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “mesmo as condições do artigo 59 do Código Penal sendo favoráveis ao Paciente, foi-lhe negada a fixação do regime inicial semiaberto ao arrepio do artigo 59, III do CP, da Súmula 440 deste C. STJ e Súmulas 718 e 719 do STF, com base exclusivamente na hediondez do delito”. 
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que, “considerando que a pena fixada não excede a 04 (quatro) e não supera 08 (oito) anos, mostra-se totalmente cabível a fixação do REGIME SEMIABERTO”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena”. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, os autos dão conta de que a condenação já transitou em julgado. 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “embora as instâncias ordinárias tenham feito referência à hediondez e à gravidade genérica do crime de tráfico de drogas, o regime inicial mais gravoso também foi estabelecido com base nas circunstâncias específicas do delito, dentre as quais extrai-se que o paciente e o corréu não são pequenos traficantes, com relevo para a expressiva quantidade de drogas (390,6g de maconha e 382g de cocaína)”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator